Tribunal: TJDFT
Processo: 0702496-04.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PLANO DE SAÚDE. RECUSA A COBERTURA DE MATERIAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar o réu a autorizar a realização do procedimento cirúrgico de FACO+LIO COM ANTIGLAUCOMATOSA PARA IMPLANTE DE I-STEN em OLHO DIREITO, com todos os equipamentos e materiais necessários solicitados pelo médico responsável, conforme indicado em pedido médico, consoante laudo, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de eventual reavaliação posterior da multa cominatória. Em suas razões, sustenta que o pedido de indenização por danos morais deve ser julgado procedente, uma vez que o réu agiu de forma ilícita ao negar o procedimento cirúrgico no olho direito do autor, em afronta ao disposto na súmula 597 do STJ. Acrescenta, ainda, que houve comprovação do estado de perigo à saúde do autor. Pede a reforma da sentença, para que o pedido de reparação por danos morais seja julgado procedente.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça ao autor. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 61146166).
III. Consta do Laudo Oftalmológico que a autora é portadora de catarata senil nuclear e glaucoma primário de ângulo aberto, com indicação de facectomia+LIO com antiglaucomatosa com implante de Istent para olho direito, por falta de indicação para cirurgia com técnica convencional (ID 61145332 - Pág. 4). Houve recusa de autorização do material em razão da ausência de previsão na tabela contratual para a Cirurgia Antiglaucomatosa via angular, com implante de drenagem, iStent, utilizando-se a técnica minimamente invasiva (ID 61145334 - Pág. 5). A despeito da abusiva negativa do réu e da necessidade deste de autorizar o procedimento cirúrgico com a cobertura do material indicado, o dano moral não se configura in re ipsa.
IV. Com efeito, no caso em análise não foram demonstrados fatos que demonstrem violação aos direitos da personalidade. Nesse aspecto, a negativa do réu refere-se à cobertura de material para a cirurgia, a qual foi suprida por determinação judicial pouco mais de dois meses após a resposta do plano de saúde sobre a ausência de liberação do material para realização da cirurgia. Assim, o descumprimento contratual por parte da operadora de saúde, que culmina em negativa ilegítima de cobertura para procedimento de saúde, somente enseja reparação a título de danos morais quando houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada do paciente, o que não foi comprovado na espécie.
V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
VI. A ementa servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.